Tribunal: STF
Processo: ARE 709312
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU MEDIANTE A PRETENSA AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DAS PLANTAS GENÉRICAS DE VALORES. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia relativa à cobrança de IPTU com base na ausência de publicação da planta de valores demanda o reexame de provas. Mostra-se aplicável, no caso, o óbice da Súmula 279/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.